Tribunal: STF
Processo: Rcl 81682
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Súmula Vinculante nº 37. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e servidores municipais fundada no princípio da isonomia. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Verificada afronta ao enunciado de Súmula Vinculante, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. Foi desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação conferida pela LCE nº 1.179/12, a qual dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT.



    4. Agravo regimental não provido.